Tribunal: TJPA
Processo: 0877500-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877500-15.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MONTEIRO MENDES

APELADO: - REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processo Civil.
Embargos de Declaração em Apelação Cível
. Concurso público. Exigência de documentação no ato da inscrição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a exigência de certidão de antecedentes criminais no ato da inscrição em concurso público, conforme previsto em edital.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não considerar precedentes qualificados que tratam da apresentação de documentos apenas no momento da posse, e não na inscrição.

III. Razões de decidir

3. Não há constatação de omissão, pois o acórdão é expresso quanto aos fundamentos que ensejam a inaplicabilidade da Súmula nº 266 do STJ e Tema nº 22 do STF ao caso apresentado.

4. O acórdão embargado destacou que a exigência da certidão no ato da inscrição está de acordo com o princípio da vinculação ao edital e não contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 22; STJ, Súmula nº 266.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0877500-15.2023.8.14.0301
) opostos
por
MARCELO MONTEIRO MENDES
, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser anulado o ato administrativo de indeferimento da inscrição do Apelante no concurso público, em razão da não apresentação de certidão de antecedentes criminais, na forma prevista no edital.

2. O edital de concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras e exigências.

3. A exigência de certidão de antecedentes criminais no momento da inscrição, prevista no edital, não contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicável a todos os candidatos.

4. Em observância às regras do edital e à vinculação ao instrumento convocatório, o Recorrente, assim como os demais candidatos, deveria apresentar a documentação expressamente prevista. A referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

5. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, requerendo o aperfeiçoamento do julgado, para que se reconheçam as razões determinantes dos precedentes qualificados que tratam da exigência de apresentação de documentos, como a Certidão de Antecedentes Criminais, apenas no momento da posse, e não no ato de inscrição, conforme entendimento sedimentado em jurisprudência dos tribunais superiores, Súmula nº 266 do STJ e Tema nº 22 do STF.

Afirma, ainda, que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quanto à exigência de antecedentes criminais no ato de inscrição no concurso público, prevista no edital, o que, segundo o Recorrente, não encontra respaldo nas normas constitucionais e legais vigentes. Sustenta que a omissão do acórdão ao não observar a aplicação de precedentes vinculantes compromete o devido processo legal e a segurança jurídica.

Ao final, requer que seja suprida a omissão do acórdão quanto aos fundamentos dos precedentes, e que seja conferido efeito modificativo aos embargos para o deferimento de sua inscrição no certame, com o reconhecimento da possibilidade de apresentação da Certidão de Antecedentes Criminais no momento da posse.

A Embargada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante, aduzindo a inexistência vícios no acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso sobre a aplicação dos precedentes obrigatórios citados, no entanto, o acórdão é expresso quanto aos fundamentos que ensejam a inaplicabilidade da Súmula nº 266 do STJ e Tema nº 22 do STF ao caso apresentado. Vejamos:

O Tema nº 22 do STF suscitado pelo Recorrente fixou a seguinte tese jurídica:

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Contudo, o indeferimento da inscrição no certame ocorreu pela não apresentação do documento obrigatório e não pelo fato de o Apelante responder a inquérito ou ação penal. Ademais, não há previsão editalícia prevendo a eliminação por estes motivos, o que afasta a incidência do precedente do STF suscitado pelo Recorrente.

Outrossim, não há identidade do caso em análise com o teor da Súmula 266 do STJ, haja vista que não se trata de exigência de habilitação legal para o exercício do cargo.

Com efeito, em observância às regras do edital e à vinculação ao instrumento convocatório, o Recorrente, assim como os demais candidatos, deveria apresentar a documentação expressamente prevista.

Além disto, o julgado faz referência ao entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, quanto à inobservância dos requisitos previstos em edital de concurso público.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024